Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-86.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA A MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS DA ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).

2. Para que haja legítima defesa, a excludente deve restar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto evidenciado que a menor infratora excedeu o uso de meios necessários e moderados ao repelir a suposta agressão.

3. O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa exige prova inequívoca de que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação.

4. Incabível a desclassificação do ato infracional análogo ao delito de homicídio duplamente qualificado para o análogo à lesão corporal quando evidenciado o dolo de matar, presente na conduta da adolescente.

5. A alegação de existência de desavenças anteriores, por si só, não afasta a qualificadora do motivo torpe.

6. Inviável a exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, se há elementos de prova no sentido de que a ofendida foi surpreendida por diversos golpes de faca de forma inesperada.

7. Comprovada a prática de ato infracional grave e a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade da adolescente, tem-se como adequada a imposição da medida de internação.

8. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.

9. Recurso conhecido e improvido.